Tribunal: TJDFT
Processo: 0726486-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Cumprimento provisório de alimentos. Extinção pelo pagamento. Gratuidade de justiça deferida ao executado na sentença. Alegação de ausência de fundamentação. Inocorrência. Sentença devidamente motivada. Indícios genéricos. Insuficiência para revogação do benefício. Manutenção da gratuidade. Suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais preservada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento provisório de alimentos pelo pagamento, mantendo a gratuidade de justiça concedida ao executado e suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais (art. 98, §3o, CPC). Os apelantes pretendem a revogação do benefício, alegando ausência de fundamentação e inexistência de hipossuficiência econômica.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) Se a decisão concessiva da gratuidade padece de vício de fundamentação; e (ii) se os elementos trazidos pelos apelantes são suficientes para ilidir a presunção relativa de hipossuficiência do art. 99, §3o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça é assegurada pelo art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e pelo art. 99, §3o, do CPC. A leitura conjunta da sentença e da decisão integrativa dos embargos de declaração revela fundamento suficiente para o exercício do controle recursal, afastando a alegação de nulidade.
4. A presunção relativa de hipossuficiência somente é ilidida por prova concreta e concludente em sentido contrário, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram. O faturamento das empresas do executado não equivale à sua renda pessoal disponível, por força do princípio da autonomia patrimonial (art. 49-A do CC).
5. Fotografias de redes sociais, informações de sites públicos, orçamentos de fornecedores e indícios genéricos de padrão de vida não constituem prova suficiente para infirmar a presunção legal de hipossuficiência. Ausente demonstração de renda líquida pessoal capaz de afastar a vulnerabilidade econômica declarada, mantém-se o benefício.
6. A manutenção da gratuidade não implica isenção definitiva das verbas sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos do trânsito em julgado (art. 98, §3o, CPC), preservando o direito dos credores à futura execução.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 85 §11, 98 §3o, 99 §3o, 489 §1o, 924 II, 1.009, 1.010 III; CC, arts. 49-A e 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0717635-07.2025.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 25/02/2026.